Tribunal: STF
Processo: HC 233675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de F. E. M. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.366.897/SP (documento eletrônico 38).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] ao cumprimento das penas 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06” (documento eletrônico 37, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Dado o escancarado constrangimento ilegal, pois houve violação de domicílio, visto que em nenhum momento os policiais tiveram a entrada franqueada e não possuíam mandado judicial para tanto, bem como, o auto de prisão em flagrante e a ação penal estão desprovidos de legalidade e validade jurídica, uma vez que se fundaram em prova ilícita, bem como, dosimetria da pena quanto a proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta, não restou outra providência senão a impetração deste Habeas Corpus com Pedido Liminar, visto que referido decisum incorreu em grave equívoco ao não reconhecer o flagrante constrangimento ilegal e os notórios prejuízos causados ao paciente.



    Diante da reiterada violação do direito constitucionalmente reconhecido do Paciente chancelado pela decisão da Quinta Turma do STJ, de relatoria do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, ora ato coator, bem como sabendo que a situação de constrangimento e risco ainda está em voga, não restam dúvidas acerca da viabilidade do manejo da presente ação constitucional. A íntegra dos autos que instruem a presente ação autônoma de impugnação encontra-se disponível nesta peça, e nos documentos que a instruem. Estes os fatos relevantes” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de, depois de deferida a LIMINAR pleiteada, prestadas as informações de praxe (acaso não puder ser supridas pelos documentos que instruem o presente writ – sendo o que se requer), conceder a ordem, para os fins acima descritos tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida para que seja – MESMO QUE DE OFICIO – CORRIGIDO O ATO DE COAÇÃO, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada, restabelecendo o trancamento da ação penal que havia sido determinado anteriormente no STJ, ou se caso não for de entendimento de Vossas excelências, subsidiariamente, para que seja aplicada imediatamente a correta fração para aplicação da pena base (MÍNIMO LEGAL MAIS 1/6), bem como o redutor do § 4° da Lei de Drogas, ante a falta de fundamentação idônea para não aplicabilidade, devendo assim ser o paciente colocado em regime menos gravoso, atendendo-se, destarte, aos reclamos da justiça. Por ser medida que mais se amolda aos interesses do Estado Democrático de Direito e da Justiça brasileira.” (documento eletrônico 1, p. 21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 7 E 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 38)  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’. II – A decisão questionada alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes. II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.834 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)  



    Para além disso, registro que o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator